Tribunal: TJSP
Processo: 2121509-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Acervo documental que sinaliza para a existência de grupo econômico, com esvaziamento patrimonial da empresa devedora - empresa em funcionamento possui o mesmo objeto social e praticamente o mesmo quadro societário da sociedade empresarial cujo patrimônio foi esvaziado – Desvio de finalidade e confusão patrimonial

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Acervo documental que sinaliza para a existência de grupo econômico, com esvaziamento patrimonial da empresa devedora - empresa em funcionamento possui o mesmo objeto social e praticamente o mesmo quadro societário da sociedade empresarial cujo patrimônio foi esvaziado – Desvio de finalidade e confusão patrimonial verificados – Desconsideração da personalidade jurídica que se impõe – Decisão reformada - Recurso provido.